Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-06.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante.

DUPLICATA. A duplicata é um título de crédito causal. Depende, para sua legitimidade, da verificação de uma relação jurídica subjacente que justifique seu saque, fundamentada em uma relação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. As notas fiscais que instruíram a execução comprovam a relação contratual

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante.

DUPLICATA. A duplicata é um título de crédito causal. Depende, para sua legitimidade, da verificação de uma relação jurídica subjacente que justifique seu saque, fundamentada em uma relação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. As notas fiscais que instruíram a execução comprovam a relação contratual entre as partes, assim como a venda e entrega da mercadoria. A documentação carreada aos autos demonstra que as duplicatas foram protestadas, bem como que as mercadorias foram entregues e recebidas, tratando-se de títulos hábeis a embasar a execução, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68. A embargante não demonstrou irregularidade nos títulos cuja higidez permanece incólume.

JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária e os juros moratórios incidem sobre a dívida líquida e certa a partir da data de seu vencimento, nos termos dos artigos 395 e 397 do Código Civil. Recurso não provido.